Tribunal: STF
Processo: ARE 1328361
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “o dispositivo constitucional invocado não foi ventilado no acórdão nem nos embargos de declaração opostos, o que atrai a aplicação dos verbetes n° 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”;
          (ii) “a alegação de ofensa aos artigos 83 do Código de Processo Penal, e 145, inciso III, 146, inciso V, e 148, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi deduzida em sede imprópria, pois não se cuida de matéria constitucional”. 
    4. O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir o fundamento de que “a alegação de ofensa aos artigos 83 do Código de Processo Penal, e 145, inciso III, 146, inciso V, e 148, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi deduzida em sede imprópria, pois não se cuida de matéria constitucional”.
    5. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator